Tribunal: TJDFT
Processo: 0700282-59.2021.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700282-59.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto contra decisão do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos autos do processo no. 0720161-72.2020.8.07.0016. A parte autora, ora agravante, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja intimado o 2o Ofício de Protesto de Títulos do Guará para excluir eventual protesto ou inscrição existente em nome da empresa autora relativa ao débito de ICMS de 2017, bem como se abstenha de registrar novos protestos relativos a esse mesmo débito até nova ordem judicial. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do NCPC. In casu, entendo que estão presentes os mencionados requisitos legais. A parte agravante foi excluída do Simples Nacional referente ao ano de 2017 por ato da União, o que ensejou a reapuração de tributos e, em consequência, gerou um crédito de ICMS em favor do Distrito Federal. Verifica-se que a empresa propôs, na Justiça Federal, ação em face da União (autos no 1035114-36.2019.4.01.3400, que tramitam na 2a Vara Federal Cível da SJDF) para anular o referido ato e em janeiro foi concedida a tutela antecipada para tornar sem efeito o ato de exclusão da requerente do SIMPLES, ficando suspensa a exigibilidade do ICMS pelo ente federativo. Saliente-se que até o momento não foi proferida sentença no processo que tramita na Justiça Federal. Porém, o Distrito Federal efetuou protestos contra a agravante por certidões de dívidas ativas referentes ao ICMS de 2017, como se constata pela Certidão expedida pelo 2o Ofício de Protesto de Títulos do Guará. O documento de ID 63487474 atesta que a autora foi inscrita na dívida ativa em razão do débito fiscal constituído em 2017. Em consulta ao processo de referência, constata-se que já foi deferida anteriormente a tutela antecipada e houve decisão de suspensão do processo nos termos do artigo 313, V, “a”, do Código de Processo Civil. No entanto, a agravante comprovou que o ente federativo permanece efetuando os protestos, razão pela qual fez novo pedido de suspensão dos protestos. Com relação a esse novo pedido, o juízo a quo não proferiu decisão e intimou o Distrito Federal a se manifestar. No caso, o fumus boni iuris consiste na decisão da Justiça Federal em suspender a exigibilidade do ICMS por ocasião da concessão da tutela antecipada. Assim, enquanto não julgado o processo que tramita na Justiça Federal, não poderia o ente federativo cobrar o tributo em questão ou mesmo protestar o título respectivo. Ademais, conforme mencionado, já houve decisão, nos autos principais, concedendo a antecipação de tutela. Já o periculum in mora consubstancia-se nas restrições ao crédito oriundas dos protestos e negativações realizadas pelo DF. A agravante é empresa de pequeno porte do ramo alimentício e necessita tomar crédito para manter sua atividade, para cumprir os contratos e para preservar empregos. E aguardar o prazo para o DF se manifestar poderá causar prejuízo à agravante, pois o protesto irá perdurar por todo o período de publicação até a efetiva manifestação do agravado. No entanto, com relação ao pedido de tutela para que o 2o Ofício de Protesto de Títulos do Guará se abstenha de registrar novos protestos em face da agravante, entendo que não merece prosperar, pois o 2o Ofício não é parte no presente feito. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal para suspender o protesto realizado pelo Distrito Federal referentes à dívida de ICMS do ano de 2017 no 2o Ofício de Protesto de Títulos do Guará. A fim de se conceder efetividade à medida, considerando o noticiado pela parte autora e com esteio no art. 139 do CPC, oficie-se ao 2o Ofício de Protesto de Títulos do Guará e Serasa/SPC para tomarem ciência desta decisão e excluírem eventual protesto ou inscrição existente em nome da parte autora e relativa ao débito de ICMS do ano de 2017. O 2o Ofício de Protesto também poderá ser intimado pelo email protesto@protestodf.com.br Intimem-se as partes. Brasília/DF, 1 de março de 2021. Erro de intepretação na linha: ' #{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()} ': java.lang.NullPointerException Juiz de Direito